Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-58.2017.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000437-58.2017.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO MACHADO SOUSA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO, RILDO ALVES DE SOUZA, DAYANNE CRISTINA ASSAD WANUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE SANTANÓPOLIS. ALTERAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidora pública municipal em face de sentença que julgou improcedente o pedido de alteração de sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, com o consequente pagamento de diferenças remuneratórias retroativas. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de comprovação de um dos requisitos legais indispensáveis, qual seja, a existência de vaga.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em definir se a apelante possuía, ao tempo do ajuizamento da ação em 2017, direito subjetivo à alteração de sua carga horária de trabalho e, por conseguinte, ao recebimento de valores retroativos, com base na Lei Complementar Municipal nº 006/2010.

III. Razões de decidir

3. O artigo 21 da Lei Complementar Municipal nº 006/2010 estabelece que a alteração do regime de trabalho dos professores de 20 para 40 horas semanais é expressamente condicionada à existência de vaga no quadro do magistério público municipal, além da observância de critérios de prioridade.

4. Administração Pública atua vinculada à lei, não havendo margem para juízo de conveniência no atendimento do pedido individual. A discricionariedade restringe-se à criação ou disponibilização de vagas; inexistindo vaga, o gestor não pode deferir a ampliação da jornada.

5. A apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não demonstrou a existência de vaga disponível para o regime de 40 horas semanais no momento de seu requerimento administrativo ou do ajuizamento da demanda em 2017.

6. O posterior enquadramento da apelante na jornada de 40 horas, ocorrido em 2022 por meio de processo seletivo interno (ID 99510929), corrobora a tese de que o direito não era preexistente. Tal fato novo demonstra que a alteração somente se tornou possível quando surgiram vagas e a Administração realizou o procedimento adequado para preenchê-las, não gerando, portanto, quaisquer efeitos financeiros retroativos, uma vez que o direito da servidora foi constituído apenas a partir daquele momento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: "1. A alteração da jornada de trabalho de servidor público municipal, de 20 (vinte) para 40 (quarenta) horas semanais, prevista em lei municipal, é condicionada à existência de vaga e submete-se ao poder discricionário da Administração Pública, não constituindo direito subjetivo do servidor. 2. A concessão administrativa superveniente da alteração de jornada, realizada por meio de processo seletivo, não gera direito ao pagamento retroativo de diferenças salariais, pois o direito somente se constitui a partir do preenchimento de todos os requisitos legais, notadamente a disponibilidade de vaga."

Dispositivos relevantes citados: art. 21 da Lei Complementar Municipal n. 006/2010; art. 8º da Lei Municipal 026/99; art. 373, I, art. 85, §11, art. 98, § 3º todos do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000437-58.2017.8.05.0109, originários da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, em que figuram como apelante Maria da Conceição Machado Sousa e como apelado Município de Santanópolis.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por Maria da Conceição Machado Sousa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco De Oliveira Seixas

Relator

08